Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703484-46.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO AGRAVADA: CONCRETTA FRANCHISING - ESCOLA DA CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a inexistência de óbice à admissão de seu recurso especial, afirmando que a multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC é incabível no caso vertente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 20032492, determino que as publicações da parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Eduardo Cavalcante Gauche, OAB/DF 18.739. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033